Tribunal: TJES
Processo: 5002005-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002005-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENIZE DE SOUZA MOREIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002005-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
DENIZE DE SOUZA MOREIRA

ADVOGADO:
IVAN MALANQUINI FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

__________________________ RELATÓRIO___________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 3
ª VARA CÍVEL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que,
nos autos da Ação de Extinção de Obrigação ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pleito prévio formulado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento da última parcela que decorre do contrato de financiamento rural pactuado entre as partes, representado pela cédula rural pignoratícia n. 40/00930-0.

Aduz a agravante, em síntese, que a impossibilidade de adimplemento de parcela final do contrato decorre de circunstâncias alheias à sua vontade, mais precisamente em razão da enchente ocorrida em janeiro de 2020, que atingiu de forma intensa a região de Cachoeiro de Itapemirim/ES e ocasionou a perda total de seus de equipamentos e de toda a sua produção de tilápias.

Destaca que procurou o agravado para fins de nova renegociação da dívida, mas fora ignorada.

Sustenta que ao tempo da postulação não se encontrava em mora, à luz do aditivo contratual que postergou o pagamento da última parcela do contrato para o dia 15/03/2020; que a situação financeira se agravou em razão dos reflexos da pandemia decorrente do Coronavírus, e que há direito inconteste, à luz do cenário delineado, para que seja suspensa a cobrança referenciada.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito ativo almejado.

Informações prestadas.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

____________________ VOTO – MÉRITO ___________________

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM
JUÍZA DE DIREITO DA 3
ª VARA CÍVEL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que,
nos autos da Ação de Extinção de Obrigação ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pleito prévio formulado para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento da última parcela que decorre do contrato de financiamento rural pactuado entre as partes, representado pela cédula rural pignoratícia n. 40/00930-0.

Também como dito, aduz a agravante, em síntese, que a impossibilidade de adimplemento de parcela final do contrato decorre de circunstâncias alheias à sua vontade, mais precisamente em razão da enchente ocorrida em janeiro de 2020, que atingiu de forma intensa a região de Cachoeiro de Itapemirim/ES e ocasionou a perda total de seus de equipamentos e de toda a sua produção de tilápias.

Destaca que procurou o agravado para fins de nova renegociação da dívida, mas fora ignorada.

Sustenta que ao tempo da postulação não se encontrava em mora, à luz do aditivo contratual que postergou o pagamento da última parcela do contrato para o dia 15/03/2020; que a situação financeira se agravou em razão dos reflexos da pandemia decorrente do Coronavírus, e que há direito inconteste, à luz do cenário delineado, para que seja suspensa a cobrança referenciada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica empreendida em sede de cognição sumária, de maneira que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Primeiramente tenho a destacar que realmente a agravante não se encontrava em mora quando da enchente ocorrida em janeiro de 2020, haja vista que o aditivo contratual efetivado entre as partes teve o condão de retificar o pacto e postergar o pagamento da última parcela do contrato para o dia 15/03/2020.

Apesar desta relevante observação, e do direito subjetivo da parte quanto a postergação do adimplemento, à luz dos termos da súmula n. 298 do STJ,
não há nos autos a prova apta
que ateste,
com a clareza e a certeza que se requer
,
que a recorrente teria
mesmo
encaminhado a
pretensão
a
o
setor competente do
Banco/Agravado
para fins de análise pr
é
via
, após
comprov
ado
os requisitos necessários
para acolhimento do pedido, conforme os termos do mencionado capítulo 10, art. 26, “d”, do Manual do Crédito Rural
1
.

Reafirmo a jurisprudência deste Tribunal, inclusive deste órgão fracionário, quanto ao ponto mencionado (prévio requerimento administrativo):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]
III-Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002657, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.

IV- Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
V- Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000255, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL CRÉDITO RURAL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL LEI FEDERAL Nº. 13.606/2018 - REQUISITOS DIREITO DO DEVEDOR (PRODUTOR RURAL) ENUNCIADO Nº. 298, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSO PROVIDO. [...].
2. Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. PERÍODO DE SECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A concessão de crédito rural tem amparo constitucional nos termos do art. 187 da Constituição Federal de 1988, que determina que a política agrícola será planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais.
2) Nesse contexto, o art. 36 da Lei Federal 13.606/18 autoriza a renegociação de dívidas rurais de cédulas de crédito. 3) Contudo, conquanto o alongamento da dívida rural seja direito do devedor, o benefício não será deferido se não estiverem preenchidos os requisitos legais, dentre os quais o requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, conforme previsto nos incisos IV e V do art. 1º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, a qual regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR). 4) Hipótese na qual não restou comprovada a realização de requerimento administrativo prévio à instituição financeira.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000206, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

Tal comprovação se projeta como de primordial importância para fins de acolhimento do pleito na esfera judicial, e a própria agravante afirmou que provaria a possível recusa do banco, para fins de análise na esfera administrativa, com o fornecimento de áudio junto a ação originária durante a instrução processual, o que por certo ainda não ocorrera.

A ouvidoria do Banco/agravado é competente para recepcionar reclamações e mediar conflitos,
não para analisar a possibilidade de prorrogação de pagamento de parcelas vencidas ou vincendas
de contratos
previamente
pactuados
.

Há de se destacar que o Laudo de Perdas decorrentes do alagamento não está assinado pelo Engenheiro Agrônomo mencionado no documento juntado aos autos, e o termo de vistoria do IDAF encontra-se ilegível.

Ademais, não há como se afirmar, repita-se, com a clareza que se requer, que agora, transcorrido tempo considerável do vencimento da parcela, a agravante ainda ostente intensa situação financeira negativa que lhe impeça de efetuar o pagamento da última parcela do débito contraído, e o direito da parte contrária não pode valer tão pouco.

A simples alegação de incidência da pandemia decorrente do Coronavírus também não possui o condão de comprovar a total impossibilidade de pagamento da última parcela do débito.

Enfim, o direito não se revelou de forma intensa para ser acolhido na gênese da lide, e, na impossibilidade de conjugação dos requisitos aptos para tanto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

1
O pedido de renegociação deve vir acompanhado de informações técnicas que permitam a instituição financeira comprovar o fator gerador da incapacidade de pagamento, sua intensidade, o percentual de redução de renda provocado e o tempo estimado como necessário para que a renda retorne ao patamar previsto no projeto de crédito”...)”

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO/
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO APTA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
SUSPENSÃO/
PRORROGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS ANSEIOS DO RECORRENTE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora seja certo que

“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”
(STJ, Súmula nº 298)
, é imprescindível a apresentação de requerimento administrativo para concretizar a pretensão, se, e somente se, forem comprovados os requisitos aptos para fins de prorrogação, o que não fora comprovado na ação originária
in initio litis
. Precedentes da Corte.

Tal comprovação se projeta como de primordial importância para fins de acolhimento do pleito na esfera judicial, e a própria agravante afirmou que provaria a possível recusa do banco, para fins de análise na esfera administrativa, com o fornecimento de áudio junto a ação originária durante a instrução processual, o que por certo ainda não ocorrera.

2.
A ouvidoria do Banco/agravado é competente para recepcionar reclamações e mediar conflitos, não para analisar a possibilidade de prorrogação de pagamento de parcelas vencidas ou vincendas de contratos previamente pactuados.

3.
Há de se destacar que o Laudo de Perdas decorrentes do alagamento não está assinado pelo Engenheiro Agrônomo mencionado no documento juntado aos autos, e o termo de vistoria do IDAF encontra-se ilegível.

4.
Não há como se afirmar, repita-se, com a clareza que se requer, que agora, transcorrido tempo considerável do vencimento da parcela, a agravante ainda ostente intensa situação financeira negativa que lhe impeça de efetuar o pagamento da última parcela do débito contraído, e o direito da parte contrária não pode valer tão pouco.

A simples alegação de incidência da pandemia decorrente do Coronavírus também não possui o condão de comprovar a total impossibilidade de pagamento da última parcela do débito.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do recurso e, quanto ao mérito, NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.